Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ABASTECIMETNO DE ÁGUA E ESGOTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONSERTO DE HIDRÔMETRO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CAESB. HONORÁRIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mera discordância da recorrente quanto à conclusão do perito não obriga à repetição da prova pericial. Do mesmo modo, não há que se falar vício por falta de consideração à impugnação apresentada ao laudo, se as próprias conclusões lançadas são bastantes e suficientes para esclarecer a suposta dúvida que se insiste existir. Por conseguinte, rejeita-se à alegação de cerceamento de defesa, quando a insatisfação da parte é fruto tão somente de sua sucumbência.
2. Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou privada prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação extensível e concorrente às relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Em qualquer desses casos, a responsabilidade civil é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceirou ou a ausência de defeito do produto ou serviço, quando envolver relação de consumo (art. 14, §4o CDC).
3. Nos termos do art. 63 do Decreto 26.590/2006, a CAESB é responsável pelos reparos nas instalações prediais de água externas até o cavalete, incluindo o hidrômetro.
4. Tratando-se de decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e para condenar a ré ao cumprimento de obrigação de fazer, aplica-se igualmente o §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC. Desse modo, o magistrado deverá fixar os honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, apenas se impossível mensurar os critérios anteriores, sobre o valor da causa. No caso, não houve condenação em quantia e não é possível mensurar o proveito econômico obtido. Assim, correta a sentença que arbitrou os honorários sobre o valor da causa.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.